Tribunal: STJ
Processo: 8071642-08.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232413 - BA(2026/0056073-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: SIDNEI SENA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO OLIVEIRA MAIA FILHO - BA010999
AROLDO MOITINHO FERRAZ - BA017710
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. LEI
HABEAS CORPUS
MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE
DURAÇÃO. CLÁUSULA
. FUNDAMENTAÇÃO
REBUS SIC STANTIBUS
ADEQUADA.
1. O entendimento consolidado no Tema STJ n. 1.249, fixado no
sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
REsp n. 2.070.717/MG
estabelece que as Medidas Protetivas de Urgência têm natureza de tutela
inibitória, independem da existência de inquérito, ação penal ou processo
cível e têm duração vinculada à persistência da situação de risco à mulher,
devendo, por isso, ser fixadas sem prazo determinado.
2. Nos termos do mesmo precedente repetitivo, a revogação ou modificação
das medidas protetivas não pode decorrer de mera passagem do tempo,
exigindo demonstração concreta de alteração das circunstâncias que
ensejaram a sua concessão, de modo que não se admite extinção
automática fundada em presunção temporal.
3. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha diferenciam-se
das cautelares tradicionais do
do CPP justamente por não
art. 282
possuírem prazo de vigência predeterminado, subordinando-se à cláusula
rebus sic stantibus, isto é, à continuidade da ameaça à integridade física e
psicológica da vítima.
4. O Juízo de primeiro grau reavaliou o pedido de revogação, colheu
manifestação da ofendida e registrou expressamente a sua solicitação de
manutenção das medidas, bem como a persistência dos riscos que
justificaram a decretação da proteção, configurando fundamentação idônea
e atual, suficiente para afastar a alegação de excesso de prazo e de
ausência de motivação concreta.
5. Na via do
, não é possível o reexame aprofundado do
habeas corpus
acervo fático-probatório para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias
quanto à persistência da situação de risco, não cabendo substituir, por
Documento eletrônico VDA56109079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d134009f-1899-4ea5-89aa-724a60c5fe04

presunções em favor do acusado, a avaliação do juízo natural e da própria
vítima, que expressamente afirmou a necessidade de manutenção das
medidas.
6. As medidas protetivas não se submetem a prazo obrigatório de revisão
periódica, embora possam ser reavaliadas, de ofício ou a pedido das
partes, quando constatado o esvaziamento da situação de risco, devendo
qualquer revogação ser precedida de contraditório, com oitiva da vítima e
do suposto agressor; não há, portanto, direito subjetivo à fixação judicial de
intervalo temporal rígido ou termo final pré-estabelecido para sua vigência.
7. A alegação de desvio de finalidade das medidas protetivas não pode ser
apreciada diretamente pela instância superior, sob pena de indevida
supressão de instância, notadamente porque o Tribunal de origem não
examinou a matéria e eventual reconhecimento dessa circunstância
demandaria ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas
.
corpus
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56109079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d134009f-1899-4ea5-89aa-724a60c5fe04

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232413 - BA(2026/0056073-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: SIDNEI SENA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO OLIVEIRA MAIA FILHO - BA010999
AROLDO MOITINHO FERRAZ - BA017710
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. LEI
HABEAS CORPUS
MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE
DURAÇÃO. CLÁUSULA
. FUNDAMENTAÇÃO
REBUS SIC STANTIBUS
ADEQUADA.
1. O entendimento consolidado no Tema STJ n. 1.249, fixado no
sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
REsp n. 2.070.717/MG
estabelece que as Medidas Protetivas de Urgência têm natureza de tutela
inibitória, independem da existência de inquérito, ação penal ou processo
cível e têm duração vinculada à persistência da situação de risco à mulher,
devendo, por isso, ser fixadas sem prazo determinado.
2. Nos termos do mesmo precedente repetitivo, a revogação ou modificação
das medidas protetivas não pode decorrer de mera passagem do tempo,
exigindo demonstração concreta de alteração das circunstâncias que
ensejaram a sua concessão, de modo que não se admite extinção
automática fundada em presunção temporal.
3. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha diferenciam-se
das cautelares tradicionais do
do CPP justamente por não
art. 282
possuírem prazo de vigência predeterminado, subordinando-se à cláusula
rebus sic stantibus, isto é, à continuidade da ameaça à integridade física e
psicológica da vítima.
4. O Juízo de primeiro grau reavaliou o pedido de revogação, colheu
manifestação da ofendida e registrou expressamente a sua solicitação de
manutenção das medidas, bem como a persistência dos riscos que
justificaram a decretação da proteção, configurando fundamentação idônea
e atual, suficiente para afastar a alegação de excesso de prazo e de
ausência de motivação concreta.
5. Na via do
, não é possível o reexame aprofundado do
habeas corpus
acervo fático-probatório para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias
quanto à persistência da situação de risco, não cabendo substituir, por
presunções em favor do acusado, a avaliação do juízo natural e da própria
Documento eletrônico VDA55332092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:24:41
Código de Controle do Documento: 7781b4e4-97c4-4d35-abb4-cd937a44bb8f

vítima, que expressamente afirmou a necessidade de manutenção das
medidas.
6. As medidas protetivas não se submetem a prazo obrigatório de revisão
periódica, embora possam ser reavaliadas, de ofício ou a pedido das
partes, quando constatado o esvaziamento da situação de risco, devendo
qualquer revogação ser precedida de contraditório, com oitiva da vítima e
do suposto agressor; não há, portanto, direito subjetivo à fixação judicial de
intervalo temporal rígido ou termo final pré-estabelecido para sua vigência.
7. A alegação de desvio de finalidade das medidas protetivas não pode ser
apreciada diretamente pela instância superior, sob pena de indevida
supressão de instância, notadamente porque o Tribunal de origem não
examinou a matéria e eventual reconhecimento dessa circunstância
demandaria ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas
.
corpus
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por
contra o
habeas corpus
S S da S
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou ordem de habeas
no HC n. 8071642-08.2025.8.05.0000, instaurado perante a Segunda Câmara
corpus
Criminal – Primeira Turma (fls.
).
2.741/2.742
O recorrente sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção, por mais
de 30 meses, de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) impostas desde
maio de 2023 no Processo n. 8068304-91.2023.8.05.0001, consistentes, entre outras,
em afastamento do lar e suspensão do porte de arma, sem denúncia, indiciamento ou
fato novo contemporâneo apto a demonstrar a persistência do
(fls.
periculum in mora
).
2.742/2.746
Alega que o acórdão recorrido violou o
IX, da Constituição Federal
art. 93,
ao validar decisão desprovida de fundamentação concreta e atual, transformando
cautelar temporária em restrição de direitos de duração indeterminada (fls. 2.742/2.744
).
Aponta que o Tribunal de origem, ao denegar a ordem, limitou-se a afirmar
que a via estreita do
não comporta dilação probatória e que teria havido
writ
“reavaliação judicial recente” em
ratificando o risco com base na palavra
12/11/2025,
da vítima, sem indicar qualquer fato novo. Sustentam que tal “reavaliação” foi
meramente formal, pois o Juízo teria apenas colhido o desejo da ofendida pela
manutenção das medidas, sem apontar elementos contemporâneos de risco (fls. 2.744
e 2.747).
Documento eletrônico VDA55332092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:24:41
Código de Controle do Documento: 7781b4e4-97c4-4d35-abb4-cd937a44bb8f

Enfatiza que a natureza cautelar das medidas protetivas demanda
motivação concreta e contemporânea, não sendo admissível sua eternização com
base em temor subjetivo da vítima, sem suporte fático atual (fl. 2.744).
Assinala que, desde 2023, não houve ocorrências policiais, tentativas
comprovadas de contato indesejado ou descumprimentos, tendo o recorrente entregue
a arma, concluído o Grupo Reflexivo para Homens e constituído nova família, o que
demonstraria alteração substancial do contexto fático (fls.
).
2.745/2.746
Alega, também, desvio de finalidade das medidas protetivas, que estariam
sendo instrumentalizadas para estabilizar controvérsias cíveis de família e patrimônio,
mencionando que o próprio juízo criminal indeferiu a suspensão de visitas ao filho
menor, reconhecendo ausência de risco à criança (fls.
).
2.747/2.748
Ao final, requer: a) o conhecimento e o provimento do recurso para revogar
integralmente as medidas protetivas impostas no Processo n. 8068304-
91.2023.8.05.0001, por excesso de prazo e ausência de fundamentação concreta e
contemporânea; b) subsidiariamente, (b.1) a adequação proporcional das medidas,
preservando, se estritamente necessário, apenas o não contato e a não aproximação;
(b.2) a imposição de reavaliação motivada periódica a cada 90 dias, condicionada à
indicação de fatos novos e contemporâneos; e (b.3) a fixação de termo final de 60 dias
para a vigência das medidas, ressalvado novo pedido cautelar fundado em eventos
futuros e concretos (fls.
).
2.748/2.749
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do
recurso, nos termos da seguinte ementa (fl. 2.762):
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS.
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. DESCABIMENTO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A
VIA ELEITA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE
REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA CAPAZ DE
JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DE OFÍCIO DESSA CORTE SUPERIOR.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS QUE SE
MOSTRAM ABSOLUTAMENTE DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. PARECER PELO
NÃO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO.
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, deve ser parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
Documento eletrônico VDA55332092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:24:41
Código de Controle do Documento: 7781b4e4-97c4-4d35-abb4-cd937a44bb8f

Ao julgar o
impetrado na origem, o Tribunal de Justiça
habeas corpus
adotou a seguinte fundamentação (fls.
– grifo nosso):
2.715/2.718
Na hipótese, os fatos denunciados e que motivaram a imposição das
injunções ocorreram em 2020, tendo a vítima relatado ter sido exposta a
violência psicológica praticada pelo companheiro, ora paciente, sendo
, sem oferecer qualquer
expulsa da residência com o filho menor do casal
resistência por temer pela integridade física, já que o acusado é policial militar e
possui porte de arma.
De fato, o afastamento do agressor do lar constitui medida protetiva de
, encontrando amparo no artigo 22,
urgência viável e necessária no caso em tela
inciso II, da
A aplicação do instituto não configura desvio de
Lei no 11.340/2006.
finalidade, mas sim a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana,
que deve prevalecer sobre o direito patrimonial. A urgência da medida justifica-se
pela evidente situação de vulnerabilidade social e risco a que a mulher e a criança
foram submetidas após serem compulsoriamente expulsas do ambiente familiar
pelo paciente, ficando expostas a circunstâncias constrangedoras e perigosas
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais de
Justiça estaduais é pacífica ao entender que o conceito de lar diz respeito ao local
de residência da família e não se relaciona à propriedade do imóvel, visando
prioritariamente resguardar a integridade física e psicológica das vítimas.
[...]
Com efeito, as medidas protetivas aplicadas pelo magistrado
, além de
a quo
ter o fim de impedir que a violência relatada continue ou se repita, visa garantir a
segurança do menor, filho do casal.
Quanto a alegação de falta reavaliação da medida, melhor sorte não
assiste ao Impetrante, já que a própria defesa demonstra que o juiz apreciou
o pleito de revogação das medidas restritivas em decisão proferida em 12 de
novembro de 2025, indeferindo-o, após fazer constar que a requerente
(ID 94582645).
manifestou expressamente a necessidade de sua manutenção
Por fim, não há que se falar em excesso de prazo quando devidamente
demonstrada, no caso concreto, a permanência da situação de risco a que a
mulher e filho estão expostos, com a aproximação do agressor à residência
da família, imperiosa a manutenção da medida protetiva de afastamento do
lar como importante mecanismo de prevenção da violência doméstica.
Sobre o tema, ao julgar o
(Tema STJ n. 1.249), sob o
REsp n. 2.070.717/MG
rito dos recursos especiais repetitivos, esta Corte Superior de Justiça fixou a seguinte
tese:
I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela
inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de
boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal;
II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à
mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente
indeterminado;
III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade,
arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina,
necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela
possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da
medida;
IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas
devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado,
A
quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.
revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e
do suposto agressor.
Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos
termos do
da
(grifo nosso).
art. 21
Lei n. 11.340/2006
Documento eletrônico VDA55332092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:24:41
Código de Controle do Documento: 7781b4e4-97c4-4d35-abb4-cd937a44bb8f

E a diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação
às cautelares tradicionais, conforme delineado no
do CPP, reside na ausência
art. 282
de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à
continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula
.
rebus sic stantibus
Ademais, a revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência
demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua
concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal
(
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
REsp n. 2.066.642/MG,
4/10/2024)
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende, nessas
circunstâncias, que, para evitar a inadequada e desvirtuada perenização das medidas
impostas, é possível ao Estado-julgador, à luz das peculiaridades do caso concreto - e
com esteio na análise da razoabilidade, pelos vetores da necessidade, adequação e
utilidade - revisar periodicamente a subsistência destas, desde que garantida a prévia
manifestação das partes, sobretudo da vítima (AgRg no REsp n. 1.999.451/MG,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta
Turma, DJe
.
29/8/2024)
No caso, o Juízo de primeiro grau assentou que não há nenhum dado
concreto indicando a desnecessidade das medidas protetivas (fls.
). Ao contrário
10/13
disso, foi consignado que a ofendida pleiteou a manutenção das medidas, afirmando
que ainda persistem os riscos que ensejaram a decretação das medidas protetivas de
urgência.
A esse respeito, não cabe a esta instância recursal, por meio de presunções
acerca da desnecessidade de proteção da vítima, decidir contrariamente à sua
pretensão, notadamente quando não há motivos para invalidar as suas alegações.
Ainda mais se, oportunamente questionada, a vítima requereu a manutenção das
medidas protetivas.
Além disso, as medidas protetivas não se submetem a prazo obrigatório de
revisão periódica, embora possam ser reavaliadas, de ofício ou a pedido das partes,
quando constatado o esvaziamento da situação de risco, devendo qualquer revogação
ser precedida de contraditório, com oitiva da vítima e do suposto agressor; não há,
portanto, direito subjetivo à fixação judicial de intervalo temporal rígido ou termo final
pré-estabelecido para sua vigência.
Neste âmbito, não é possível a revisão das premissas assentadas na
origem, a fim de simplesmente revogar as medidas em questão. Tal procedimento
Documento eletrônico VDA55332092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:24:41
Código de Controle do Documento: 7781b4e4-97c4-4d35-abb4-cd937a44bb8f

demandaria o reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência
totalmente incabível na via eleita.
Por fim, a alegação de desvio de finalidade das medidas protetivas não pode
ser apreciada diretamente pela instância superior, sob pena de indevida supressão de
instância, notadamente porque o Tribunal de origem não examinou a matéria e
eventual reconhecimento dessa circunstância demandaria ampla dilação probatória,
incompatível com o rito do
.
habeas corpus
Diante do exposto,
do recurso e, nessa extensão,
conheço parcialmente
nego-lhe
.
provimento
Documento eletrônico VDA55332092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:24:41
Código de Controle do Documento: 7781b4e4-97c4-4d35-abb4-cd937a44bb8f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 232.413 / BA
Número Registro: 2026/0056073-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80683049120238050001 80716420820258050000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SIDNEI SENA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO OLIVEIRA MAIA FILHO - BA010999
AROLDO MOITINHO FERRAZ - BA017710
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:07
Código de Controle do Documento: c4f3d7c3-08a9-4338-ba71-a796cd76621f